Tribunal: TJSP
Processo: 1050455-93.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL – CONTRATO QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE O PAGAMENTO DO SINAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE TAL VALOR SE REFIRA A COMISSÃO DE CORRETAGEM - QUADRO DE RESUMO COM INFORMAÇÕES CLARAS A RESPEITO DO PREÇO E PRAZO DE PAGAMENTO - SENTENÇA IMPROCEDENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1050455-
93.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante PATRICIA DA
SILVA LAURINDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050455-93.2017.8.26.0506 -Voto no 21152 - slb
2
VOTO No 21152
APELAÇÃO No: 1050455-93.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: PATRÍCIA DA SILVA LAURINDO
APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. PAULO CÍCERO AUGUSTO PEREIRA
SLB
APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO
COMPRA E
VENDA PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO
A
TÍTULO
DE SINAL
CONTRATO QUE PREVÊ
EXPRESSAMENTE O PAGAMENTO DO SINAL - AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE TAL VALOR SE REFIRA A
COMISSÃO DE CORRETAGEM - QUADRO DE RESUMO
COM INFORMAÇÕES CLARAS A RESPEITO DO PREÇO E
PRAZO DE PAGAMENTO - SENTENÇA IMPROCEDENTE
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
A sentença de fls. 238/250, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido de repetição de indébito.
Apela a autora, a fls. 252/275, arguindo preliminar de
cerceamento de defesa para produção de prova oral e pede a anulação da
sentença.
No mérito, alega que as partes celebraram compromisso de
compra e venda vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida e afirma que o
sinal pago foi destinado ao pagamento de dois supostos corretores, fato que
seria provado através de prova oral.
Transcreve depoimentos de corretores em ações que tramitam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050455-93.2017.8.26.0506 -Voto no 21152 - slb
3
na Comarca e menciona processos em que a requerida sustentou ausência de
ilicitude em utilizar parte do valor para pagamento de comissão de
corretagem.
Sustenta que a construtora passou a mascarar a taxa de
corretagem nos contratos, inserindo o valor a título de sinal nos contratos,
antes do julgamento do Resp. 1.599.511/SP.
Discorre sobre a natureza das arras e afirma que a ré
mascarou a comissão de corretagem.
Em contrarrazões, a parte apelada sustenta a lisura da
sentença, a fls. 278/284.
É o relatório.
A autora ajuizou ação de repetição de indébito, alegando, em
síntese, que o valor pago a título de sinal, de R$ 2.316,00, seria, na verdade,
despesas de comissão de corretagem.
Os documentos juntados nos autos são suficientes para o
julgamento do feito, de modo que é desnecessária a produção de prova oral.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
As partes celebraram contrato particular de promessa de
compra e venda de imóvel em 05/06/2016.
O quadro de resumo a fls. 33/36 demonstra que o valor da
unidade corresponde a R$ 154.145,00, sendo que R$ 2.316,00 corresponde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050455-93.2017.8.26.0506 -Voto no 21152 - slb
4
parcela referente ao sinal (conforme item 4.1.1), uma parcela intermediária no
valor de R$ 14.395,00 em duas parcelas de R$ 7.197,50 (item 4.1.3.2) e o
saldo de R$ 117.870,08, mediante financiamento bancário, além de FGTS no
valor de R$ 19.563,92. A so,matória dos valores corresponde exatamente ao
preço do imóvel, apontado no item 3.
Assim, os compradores tinham ciência, no momento da
contratação, do preço do imóvel bem como da quantidade de parcelas a serem
pagas e não há nada que macule o contrato celebrado entre as partes.
A conclusão a que se chega é a de que o negócio se deu da
exata forma como pactuada, não havendo a irregularidade apontada.
Não há nenhum indício de que o valor pago a título de sinal
corresponda ao valor pago a título de comissão de corretagem. A cláusula
contratual é clara no sentido de que o valor de R$ 2.316,00 se refere ao sinal,
de modo que não houve cobrança a título de comissão de corretagem.
Atento ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os
honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, devidos pela ré ao
advogado da autora, de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, observada a
gratuidade concedida à autora.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050455-93.2017.8.26.0506 -Voto no 21152 - slb
5